Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-92.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MENOR. OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO OU CUSTEIO DA LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PORTARIA 192/2019 – SEE/GDF. BENEFICIÁRIO DO CARTÃO ESTUDANTIL. TRANSPORTE DE TERCEIROS. CUSTEIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado e são produzidas as provas necessárias ao julgamento. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 1o, incisos II e III, da Portaria 192/2019, são beneficiados pelo transporte escolar público no Distrito Federal os estudantes, matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, que residam a mais de 02 quilômetros de distância da unidade escolar em que matriculados, dentro dos limites do Distrito Federal, ou os que residam em localidade onde não haja transporte público coletivo, urbano ou rural.
3. A escola onde o menor está matriculado atualmente fica a 1,4km de sua residência e em região que dispõe do atendimento pelo transporte público. O pedido do apelante não preenche os requisitos dos incisos II e III da Portaria 192/2019.
4. O apelante tem direito ao recebimento do cartão estudantil ou cartão criança e requereu o benefício.
5. Apesar de o menor, com cinco anos de idade, necessitar do acompanhamento de responsável para ir à escola, o Estado não pode ser compelido a também custear o transporte de terceiros em casos como os dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.